Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313, III, do CPP.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando verificado que o paciente, reincidente em crimes contra o patrimônio, é flagrado conduzindo veículo objeto de roubo e portando arma de fogo.

3. Ordem denegada.